Tribunal: STF
Processo: RE 93544
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-12
Data de publicação: 1980-12-12

Ementa:
- Preço da referência. Importações originárias de países pertencentes à ALALC.
- Em face do artigo 4º Tratado de Montevidéu, à vista do qual se deve interpretar o § 1º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 1111/70, não se aplica o regime do preço de referência às importações originárias de países membros da Associação Latino-Americano de Livre Comércio (ALALC).
Recurso extraordinário conhecido e provido.